Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. SÚMULA 54 DO STJ. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. A relação jurídica celebrada pelos contendedores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Além da previsão legal, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. No caso, as provas apresentadas não se mostram suficientes a demonstrar a legalidade da contratação, pelo contrário, o conjunto probatório produzido corrobora a tese de fraude, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
4. O desgaste emocional suportado pelo consumidor por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado aos abatimentos previdenciários descabidos, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
5. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual - como no presente caso, ante a inexistência de contrato entre as partes - é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ.
6. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
7. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.